Tribunal: STJ
Processo: 0308546-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027791 - RJ (2025/0308546-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

EXECUÇÃO
PENAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA GRAVE.

NOVO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
, em que
habeas corpus
se buscava a nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de
falta grave e na interrupção do prazo para nova progressão de regime.
2. O juízo da execução penal determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime, em razão de falta grave praticada pelo agravante. O Tribunal de
origem desproveu o agravo em execução interposto.
3. O agravante alega que, durante a tramitação do processo disciplinar, não foi assegurado
o direito de entrevista prévia, além da ausência de defesa técnica no interrogatório
administrativo e a falta de ciência sobre o direito de permanecer em silêncio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo disciplinar que
culminou na aplicação de falta grave ao agravante foi conduzido em conformidade com os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias constataram que o processo administrativo disciplinar
transcorreu dentro da legalidade, com observância do contraditório e da ampla defesa,
incluindo assistência pela Defensoria Pública durante o depoimento do agravante.
Documento eletrônico VDA51727009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 91465103-beba-4ccc-9eb3-8eff86c24ae2

6. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade, não
cabendo incursão no mérito administrativo, conforme previsto na Lei de Execução Penal.
7. A falta grave foi devidamente fundamentada em análise de provas, sendo inviável, na via
estreita do
ou do agravo regimental, a revisão do acervo fático-probatório
habeas corpus
para desclassificar ou afastar a imputação disciplinar.
8. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade, não
cabendo incursão no mérito administrativo.
2. A observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar
é suficiente para validar a aplicação de falta grave.
3. A revisão de acervo fático-probatório para desclassificar ou afastar imputação disciplinar
é inviável na via estreita do
ou do agravo regimental.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 560.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 09.06.2020; STJ, AgRg no HC 885.403/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 899.739/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 91465103-beba-4ccc-9eb3-8eff86c24ae2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027791 - RJ (2025/0308546-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA GRAVE. NOVO PRAZO PARA

PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
, em que
habeas corpus
se buscava a nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação
de falta grave e na interrupção do prazo para nova progressão de regime.
2. O juízo da execução penal determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime, em razão de falta grave praticada pelo agravante. O Tribunal de
origem desproveu o agravo em execução interposto.
3. O agravante alega que, durante a tramitação do processo disciplinar, não foi
assegurado o direito de entrevista prévia, além da ausência de defesa técnica no
interrogatório administrativo e a falta de ciência sobre o direito de permanecer em
silêncio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo disciplinar que
culminou na aplicação de falta grave ao agravante foi conduzido em conformidade com
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA50892177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:49
Código de Controle do Documento: 838dd8af-e1f4-4820-98ce-197500d8d6dd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias constataram que o processo administrativo disciplinar
transcorreu dentro da legalidade, com observância do contraditório e da ampla defesa,
incluindo assistência pela Defensoria Pública durante o depoimento do agravante.
6. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade,
não cabendo incursão no mérito administrativo, conforme previsto na Lei de Execução
Penal.
7. A falta grave foi devidamente fundamentada em análise de provas, sendo inviável, na
via estreita do
ou do agravo regimental, a revisão do acervo fático-
habeas corpus
probatório para desclassificar ou afastar a imputação disciplinar.
8. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade,
não cabendo incursão no mérito administrativo.
2. A observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo
disciplinar é suficiente para validar a aplicação de falta grave.
3. A revisão de acervo fático-probatório para desclassificar ou afastar imputação
disciplinar é inviável na via estreita do
ou do agravo regimental.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 560.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 09.06.2020; STJ, AgRg no HC 885.403/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
899.739/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIO CÉSAR DE SOUZA
OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50892177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:49
Código de Controle do Documento: 838dd8af-e1f4-4820-98ce-197500d8d6dd

Consta dos autos que o juízo da execução penal, em razão de falta grave
praticada pelo paciente, determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime.
Interposto o agravo em execução pelo agravante, o Tribunal de origem
desproveu.
Nas razões do presente agravo, a defesa insiste na alegação de nulidade do
processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da falta grave e a
interrupção do prazo para a progressão de regime.
Argumenta novamente que "durante a tramitação do processo disciplinar, não
foi assegurado ao agravante o direito fundamental de entrevista prévia e reservada com
seu defensor. O interrogatório em sede administrativa foi realizado sem a presença da
defesa técnica e sem ciência do direito de permanecer em silêncio, configurando
(fl. 182).
flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de que "seja declarada a nulidade do processo administrativo
disciplinar no SEI-210001/111407/2024, com o consequente afastamento de todos os
seus efeitos, determinando-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais a retificação dos
(fl. 184).
cálculos para fins de progressão de regime"
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Conforme exposto na decisão agravada, da análise dos elementos informativos
constantes dos autos, não restou verificada a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação
deste Tribunal.
No tocante ao pleito de nulidade do processo administrativo disciplinar que
culminou na aplicação da falta grave, observa-se que as instâncias ordinárias assentaram
que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise
dos fatos e provas produzidos nos autos.
Documento eletrônico VDA50892177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:49
Código de Controle do Documento: 838dd8af-e1f4-4820-98ce-197500d8d6dd

Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de
origem (fls. 22-24):

[...] O controle judicial sobre o PAD instaurado é apenas de
legalidade, devendo o Poder Judiciário fazer um confronto do ato
administrativo com a lei, objetivando a averiguação de sua
conformidade normativa.
Dito isso, nota-se que a descrição dos fatos na Parte
Disciplinar foi suficiente para a identificação da conduta ilícita. Além
disso, consignou-se no termo de declaração da oitiva do agravante (fl.
.
39) que este foi assistido pela Defensoria Pública naquele ato
Deste modo, verifica-se que o direito fundamental à ampla
defesa foi observado em sua dupla modalidade, com a defesa técnica
sendo garantida ao apenado desde o depoimento colhido no PAD, cujo
trâmite regular se deu perante a administração penitenciária, no âmbito
de sua atribuição, e nos moldes preconizados pelo artigo 47 da Lei 7.210
/84. [...]
Logo, cabe ao diretor do estabelecimento prisional a análise
do mérito do procedimento administrativo para apurar a conduta do
apenado, e identificá-la como falta leve, média ou grave.
A propósito, não se pode subestimar a natureza delicada da
estabilidade de um instituto penal, onde a manutenção da segurança e o
cumprimento das ordens são essenciais para assegurar o funcionamento
ordenado da unidade. Neste sentido, é intolerável a desobediência
deliberada e injustificada, pois afeta diretamente a disciplina e a
hierarquia que regulam o ambiente carcerário.
Paralelamente, o controle jurisdicional para a revisão dos
atos administrativos deve se limitar exclusivamente à legalidade,
inexistindo margem legal para a avaliação do julgador acerca da
aplicação ou não dos efeitos da falta grave na esfera da execução penal.
[...] Portanto, verificou-se que o PAD transcorreu dentro da legalidade,
, com o
assegurando ao agravante o contraditório e a ampla defesa
regular exercício do poder disciplinar pela autoridade administrativa,
conforme previsto na Lei de Execução Penal.
A contenção potencialmente exercida pelo Poder Judiciário
deve se limitar à legalidade do procedimento, sem incursão no mérito
administrativo, mantendo-se legítima a decisão agravada. [...] (grifei).

Verifica-se que as instâncias ordinárias, após regular processo administrativo
disciplinar, com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, impuseram a infração disciplinar de natureza grave.
Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. Como se observa,
a falta grave foi devidamente fundamentada em análise de provas, de forma que não há
como se afastar, ou mesmo desclassificar, a imputação disciplinar na hipótese pelo
Superior Tribunal de Justiça na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50892177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:49
Código de Controle do Documento: 838dd8af-e1f4-4820-98ce-197500d8d6dd

Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para
absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada
incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência,
sabidamente, inviável na via estreita do
ou do seu recurso ordinário,
habeas corpus
remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.
Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é meio adequado para afastar as
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da falta
grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar a
falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de
" [...] (AgRg no HC 560.935/SC, Rel.
exame aprofundado de provas
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
09/06/2020
DJe
) [...] A análise de que o fato praticado configura ou não
23/06/2020
infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou
grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível na via eleita [...] (AgRg no HC n. 885.403
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024

[...] A não obediência às ordens recebidas dos agentes da
unidade prisional constitui falta grave [...] Para modificar a decisão de
origem, a fim de absolver o paciente em relação à falta disciplinar, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável
na via estreita do habeas corpus [...] (AgRg no HC n. 899.739/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
23/8/2024

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50892177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:49
Código de Controle do Documento: 838dd8af-e1f4-4820-98ce-197500d8d6dd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308546-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.791 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01819989720178190001 1819989720178190001 50039129320258190500
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054498542094<1290@
2025/0308546-6 - HC 1027791 Petição : 2025/0086226-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:10
Código de Controle do Documento: A201311E-C24D-4639-9A80-D589E4341D0D